Tribunal: TJSP
Processo: 2266179-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – NULIDADE ATO JURÍDICO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CARTA DE ARREMATAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.